Tribunal: TJDFT
Processo: 0712381-40.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712381-40.2018.8.07.0020 RECORRENTE: LUIZ RAIMUNDO DE SENA ROSA RECORRIDA: ERLY FERNANDES CARDOSO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO VERBAL. TERMOS E CONDIÇÕES FINANCEIRAS. ÔNUS PROBATÓRIO QUE INCUMBE AO AUTOR. 1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, cujo objeto é a condenação do recorrido ao pagamento de quantia referente à prestação de serviços de pedreiro pelo autor. 2. Conquanto os princípios da boa-fé e da liberdade das formas admitam como válido o contrato verbal, tal possibilidade não exime a parte requerente do ônus probatório quanto ao fato constitutivo do direito vindicado, especialmente no que diz respeito às obrigações financeiras acordadas (preço contratado, composição dos valores supostamente devidos, responsabilidade pelo pagamento de serviços subcontratados, datas de vencimento das prestações inadimplidas). 3. Se o acervo probatório trazido aos autos não oferece suporte mínimo para demonstrar a correção dos valores cobrados pelo autor, o mero reconhecimento de vínculo contratual, ainda que acompanhado da verificação da efetiva prestação dos serviços, não autoriza a condenação do requerido ao pagamento da quantia pretendida. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que os fatos constitutivos do seu direito restaram comprovados nos autos. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, pois infirmar a decisão colegiada no sentido de que “Na hipótese dos autos, como visto, o autor/apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, tendo em vista não ter colacionado elementos suficientes para demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, porquanto não logrou comprovar o valor do ajuste e a existência do débito” (ID Num. 13179198 - Pág. 5) é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017